Tribunal: TJPA
Processo: 0011762-72.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011762-72.2016.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DANIEL KLEBSON DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0011762-72.2016.8.14.0006.

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO.

APELADO: DANIEL KLEBSON DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: ARQUISE JOSÉ F. DE MELO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E TRANSPORTE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (33 DA LEI 11.343/06 E 16 DA LEI 10.826/06). ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DA BUSCA PESSOAL POR “ATITUDE SUSPEITA” COM CONSEQUENTE ILICITUDE DAS PROVAS. PLEITO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA COM O FITO DE DAR PROSSEGUIMENTO À AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA.
CONSEQUENTE ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.

1.

DA ANÁLISE MINUCIOSA DOS PRESENTES AUTOS, PERCEBE-SE A PRESENÇA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE NULIDADE ABSOLUTA, POSTO QUE SE CONSTATA QUE HOUVE INDEVIDA REALIZAÇÃO DE BUSCA PESSOAL BASEADA SOMENTE EM “ATITUDE SUSPEITA”, O QUE TORNA AS PROVAS AMEALHADAS ILÍCITAS. É SABIDO QUE A SITUAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA É AQUELA DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DE ALGUM PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL OU DE NORMA QUE DEFENDA O INTERESSE PÚBLICO, DE MODO QUE, EM VIRTUDE DA GRAVIDADE DESSA VIOLAÇÃO, A NULIDADE ABSOLUTA É IRREMEDIÁVEL, O QUE PODE INCLUSIVE LEVAR AO SEU RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ E EM QUALQUER ESFERA DE JURISDIÇÃO.

2.

NA SENTENÇA GUERREADA O JUIZ SENTENCIANTE CONCLUIU QUE FICOU DEMONSTRADA A ILEGALIDADE DA REVISTA PESSOAL REALIZADA PELOS AGENTES, UMA VEZ QUE FOI FUNDAMENTADA APENAS EM OBSERVAÇÕES, INTUIÇÕES E SUSPEITAS DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS, QUE JUSTIFICARAM A AÇÃO COMO INICIADA POR UMA “REVISTA DE ROTINA”, DEVIDO A UMA SUPOSTA “ATITUDE SUSPEITA” DEMONSTRADA PELO APELANTE, INEXISTINDO QUALQUER OUTRO ELEMENTO CONCRETO QUE DEMONSTRASSE A JUSTA CAUSA PARA A DILIGÊNCIA POLICIAL, COMPROMETENDO, DESSE MODO, TODA A PROVA PRODUZIDA.

3.

DEVEM SER APRESENTADOS ELEMENTOS CONCRETOS PARA QUE SE PROCEDA À BUSCA PESSOAL, TENDO EM VISTA QUE NÃO BASTA A INFORMAÇÃO DE QUE O ACUSADO ESTAVA EM "
ATITUDE SUSPEITA
" SEM QUE HAJA A DESCRIÇÃO DE MÍNIMOS ELEMENTOS ACERCA DA SUA CONDUTA, OS QUAIS ENSEJARIAM A ABORDAGEM POLICIAL. O FATO DE TEREM SIDO ENCONTRADOS OBJETOS ILÍCITOS NÃO CONVALIDA A ABORDAGEM POLICIAL. SE NÃO HAVIA FUNDADA SUSPEITA DE QUE A PESSOA ESTAVA NA POSSE DE ARMA PROIBIDA, DROGA OU DE OBJETOS OU PAPÉIS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO, NÃO HÁ COMO SE ADMITIR QUE A MERA DESCOBERTA CASUAL DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA, POSTERIOR À REVISTA DO INDIVÍDUO, JUSTIFIQUE A MEDIDA.

4.

É DE SE RECONHECER A NULIDADE DA MEDIDA, EXTENSIVA A TODAS AS PROVAS QUE DELA DERIVAM, SEGUNDO A TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA, O QUE DE RIGOR IMPÕE A ABSOLVIÇÃO DO RÉU, COMO ASSERTIVAMENTE PROCEDIDO PELO MAGISTRADO PRIMEVO, NA SENTENÇA GUERREADA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a absolvição do apelado das imputações constantes na denúncia, com fulcro no artigo 397, VI, do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04

de setembro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
onde figura como apelado,
DANIEL KLEBSON DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(ID nº 26859245), que o absolveu das acusações de tráfico de entorpecentes e transporte de munição de uso restrito, com fulcro no artigo 386, VI, do CPP, pelo fato de restar provado que o réu não concorreu para a infração penal.

Na
denúncia
(fls. 93/95, ID nº 26859234), o representante do Ministério Público narrou que no dia 23/06/2016, pela parte da tarde, policiais militares estavam em ronda pelo bairro do Curuçambá, quando avistaram o denunciado em via pública. Diante disso, resolveram abordá-lo e em revista foi encontrado dentro de suas vestes íntimas 08 munições calibre 40, mais 18 petecas de maconha, além da quantia de R$ 114,00 (cento e quatorze reais).

Em seu depoimento perante a autoridade policial o denunciado negou os fatos. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelado como incurso nas sanções punitivas dos
artigos 33 da Lei nº 11.343/06 e 16 da Lei 10.826/06
.

Em suas
razões recursais
(fls. 199/209, ID nº 26859253), o Ministério Público requereu a reforma da sentença que absolveu o acusado e, consequentemente, a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e transportar munição de uso restrito narrado na exordial, entendendo não ser caso de autoria duvidosa.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 225/231, ID nº 26859265), a Defesa opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto, mantendo a sentença de absolvição do juízo
a quo,
considerando a abordagem policial ilegal, sem fundada suspeita concreta; que seja considerada isolada, frágil e contraditória a palavra policial sem qualquer prova efetiva produzida pela acusação acerca dos fatos, em homenagem ao princípio da presunção de inocência.

Nesta
Instância Superior
(fls. 235/240, ID nº 28604500), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, a fim de que ao réu seja reconhecida a conduta do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, determinando a remessa dos autos a um dos Juizados Especiais Criminais, para o regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O juízo primevo absolveu o acusado por considerar que a abordagem policial e revista pessoal, somente deve ser realizada quando houver “fundadas razões” para a medida, resguardando-se a proteção à privacidade das pessoas, evitando-se o constrangimento sem motivos justificados.

O Ministério Público requer a reformulação da sentença vergastada, visando que o réu não seja absolvido, determinando-se o prosseguimento do feito com a devida condenação.

Da análise minuciosa dos presentes autos, percebe-se a presença de situação de flagrante nulidade absoluta, posto que se constata que houve indevida busca pessoal, o que torna as provas amealhadas ilícitas. Explico.

É sabido que a situação de nulidade absoluta é aquela decorrente da violação de algum princípio constitucional ou de norma que defenda o interesse público, de modo que, em virtude da gravidade dessa violação, a nulidade absoluta é irremediável, o que pode inclusive levar ao seu reconhecimento de ofício pelo juiz e em qualquer esfera de jurisdição.

Na sentença guerreada, o juiz sentenciante concluiu que ficou demonstrada a ilegalidade da revista pessoal realizada pelos agentes, uma vez que foi fundamentada apenas em observações, intuições e suspeitas dos policiais envolvidos, que justificaram a ação como iniciada por uma “revista de rotina”, devido a uma suposta “atitude suspeita” demonstrada pelo acusado, somente por estar pedalando em via pública, inexistindo qualquer outro elemento concreto que demonstrasse a justa causa para a diligência policial, comprometendo, desse modo, toda a prova produzida. Tudo de forma irregular, diante das fundadas razões.

Certo é que diante das irregularidades constatadas, não existiam fundadas razões a justificar a busca pessoal.

Qualquer situação que fuja da previsão legal, consequentemente deságua na ilicitude. Portanto, para que haja fundadas suspeitas, estas precisam estar cimentadas em elementos objetivos e não em vãs suposições.

Desse modo, verifica-se que a busca pessoal se deu em decorrência da suposta atitude suspeita do apelado. No entanto, observa-se que estão ausentes dados concretos que indicassem a presença de fundadas razões aptas a configurar justa causa.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quanto à realização de busca pessoal, o próprio § 2º do artigo 240 do CPP consagra que é necessária a presença de fundada suspeita para que seja autorizada a medida invasiva, padecendo de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo tão somente por ser conhecido pelo prévio envolvimento delitivo e pelo subjetivo argumento de estar em "atitude suspeita".

A Sexta Turma, ao julgar o Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, de relatoria do Ministro Rogério Schietti, entendeu que "não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

Se não for amparada pela legislação a revista pessoal, que foi realizada apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, como foi no caso em análise, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, vislumbra-se a ilicitude da prova, e das dela decorrentes, nos termos do artigo 157, §1º, do CPP.

O que veio depois, em termos de suposta permissão, deixa de ter relevância penal, porque não constatado, no caso, flagrante delito a que se refere a Constituição, que precisa ter eficácia, sob pena de tornar-se letra morta.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCE SSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVISTA PESSOAL. VIOLAÇÃO AO ART. 240, § 2.º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, e, nos termos do art. 240, § 2.º, do Código de Processo Penal, a busca pessoal não necessita de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas de possível delito, o que não se verificou, em princípio, no caso concreto. 2. No caso, a busca pessoal realizada pelos policiais não está fundada em elementos indiciários suficientes do cometimento de delitos, ainda que permanentes, que justifiquem a abordagem em tela. 3. Quanto à busca domiciliar, esta Corte Superior possui firme compreensão no sentido de que a apreensão de pequena quantidade de drogas na posse do Agente, em via pública, não justifica, por si só, o ingresso domiciliar sem mandado judicial. 4. Nos termos da jurisprudência da Sexta Turma desta Corte, "[a]s regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e de arma de fogo e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em desfavor do réu." (HC n. 566.532/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Rel. p/ acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 7/6/2021). 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no RHC n. 166.508/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. ENUNCIADO 568 DA SÚMULA DESTA CORTE. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE DA PROVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...) 2. Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida (HC n. 680.214/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 5/11/2021). (AgRg no AgRg no HC n. 706.522/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 25/2/2022). 3. Assim, devem ser reconhecidas como ilícitas as evidências recolhidas na busca e apreensão pessoal, bem como na busca domiciliar, pois derivada da busca pessoal ilegal, provas essas que, pelo que se depreende da leitura dos autos, constituem o único indício de materialidade do crime imputado. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no HC n. 781.451/AM, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE AMPARADO EM ELEMENTOS SUBJETIVOS. ILEGALIDADE POR ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, quanto à realização de busca pessoal, o próprio §2º do art. 240 do CPP consagra que é necessária a presença de fundada suspeita para que seja autorizada a medida invasiva, padecendo de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo tão somente por ser conhecido pelo prévio envolvimento delitivo e pelo subjetivo argumento de estar em "atitude suspeita". 2. No caso, a busca pessoal realizada ocorreu de modo irregular, pois não havia fundada suspeita de prática delituosa, uma vez que os policiais militares "relataram, de modo uníssono, que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento, momento em que avistaram o apelante em atitude suspeita, motivo pelo qual fizeram a revista pessoal e encontraram uma quantidade de entorpecente e uma arma de fogo."3. Se não for amparada pela legislação a revista pessoal, que foi realizada apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, vislumbra-se a ilicitude da prova, e das dela decorrentes, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP.4. Habeas corpus concedido para reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal, bem como das provas derivadas, e absolver o paciente das imputações trazidas na denúncia (art. 386, VII, do CPP), determinando-lhe a soltura incontinenti (se encarcerado), se por outro motivo não estiver preso.
(STJ - HC: 788084 AL 2022/0381422-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023).

Acrescento que o entendimento adotado no caso
sub examine
coaduna-se com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, isoladamente, a denúncia anônima não justifica a busca pessoal ou a veicular, que, por equiparação, se submete aos mesmos critérios.

Diante desse contexto, em que remanescem dúvidas e incertezas, não vejo como condenador o agente, uma vez que, repito, não há qualquer elemento no processo que dê certeza à condenação, devendo a absolvição do apelado, assim, ser mantida, à luz do artigo
386, VI
, do
Código de Processo Penal
.

Sendo assim,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão absolutória prolatada pelo juízo
a quo.

É como voto
.

Belém, 04/09/2025